Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-88.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001612-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PROCEDENTE – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRELIMINARES AFASTADAS (INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE) – NÃO COMPROVADA A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RECURSO DO
SINDICATO
NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA.

“(...) Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido. (N.U 1005448-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo
Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público - SINTEP
, em desfavor do
Município de Cuiabá
, julgou procedentes os pedidos pleiteados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, firmados entre a municipalidade e os substituídos do Sindicato, bem como para condenar a municipalidade ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13ª salário, respeitando a prescrição quinquenal (id. 180369261).

O
Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público – SINTEP
recorre sustenta, em síntese, cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, porque se faz imprescindível a produção de prova
para demonstrar que as contratações de seus representados não eram para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ante as inúmeras prorrogações procedidas pelo ente municipal.

Invoca como paradigma acórdão da Apelação Cível nº
62232/2015, emanado deste Tribunal de Justiça, que versa sobre cerceamento de defesa quando necessário o esclarecimento da jornada extraordinária do servidor público.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida
(id. 180369260).

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
busca a reforma da sentença alegando ausência de elementos mínimos para comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado, porque não foram apresentados os contratos temporários pactuados com os substituídos do Sindicato, para demonstrar eventual irregularidade. Cita julgado proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, como paradigma.

Insiste na legalidade dos contratos temporários objeto da demanda, já que atendem aos requisitos da legislação que rege à matéria (Lei Federal n. 8.745/1993 e pela Lei Municipal nº 4.424/2003). Além disso, pontua que não são regidos pela CLT, o que afasta direito à verba rescisória ou FGTS.

Acrescenta a inviabilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Sindicato. E, ainda, que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas em liquidação, por ser a sentença ilíquida.

Em contrarrazões, o
Município de Cuiabá
afasta os argumentos aventados pelo Sindicato (id. 180369267). Já
Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público – SINTEP
, ao contrarrazoar, argui, em preliminar, inadmissibilidade do recurso em atenção ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça as alegações aventadas (id. 180369266).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 187909155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
que julgou
procedente o pedido postulado na inicial (id. 180369261).

A
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
, proposta
pelo
Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público – SINTEP
, em desfavor do
Município de Cuiabá
, visa a nulidade dos contratos temporários firmados entre a municipalidade e os substituídos do Sindicato, e, por consectário lógico, o recebimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
, no período de 2010 a 2016.

São eles:
Alice Bueno Da Silva Prado (4860779),

Alice Dias Vieira Lima (4866124 ), Alice Lemes Do Nascimento Santana (4866345), Alice Rodrigues Dos Santos (4861473), Aliceia Maria Da Silva (4866710 ), Aliete Pereira (4860923), Aline Aparecida Gomes De Oliveira (4865521),

Aline Batista De Oliveira (4861607),

Aline Cristina Almeida (4862267), Aline De Oliveira Sampaio (4866434), Aline De Oliveira Sampaio (4865331), Aline Duroure Da Silva (4860014),

Aline Fabiane Rodrigues Da Silva (4860170), Aline Laet Pinheiro (4863804),

Aline Patricia Martinez Goulart (4862787), Aline Simone Jordao Da Silva (4861623), Alineia Zozomazore Duarte, (4861409), Alipio Trouy Neto (4863055), Alisseia Zozomazore (4861477) e Allana Aielly Ferreira (4861503) (id. 41194596)
(id. 56194596).

O magistrado singular julgou procedente o pleito e submeteu a sentença ao crivo do Reexame Necessário,
in verbis
:

“(...)
Vistos.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público- SINTEP- Sub Sede Cuiabá em face do Município de Cuiabá, tendo como objeto a cobrança de 1/3 (um terço) de férias e os décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS, compreendendo período ainda não prescrito, relativo aos trabalhadores contratados temporariamente. Direitos que se referem aos anos de 2010 a 2016.
(...)

Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Por último, por se tratar de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação a verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Após o decurso do prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça em remessa necessária.

(...)” (Grifo original)

Irresignadas, as partes buscam a reforma da sentença. O

Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público – SINTEP
alega, em síntese, cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Por outro lado, a

municipalidade
argui (1)
ausência de elementos mínimos para comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado, por não constarem os contratos temporários que alegam irregularidades; (2) legalidade dos referidos pactos (Lei Federal n. 8.745/1993 e pela Lei Municipal nº 4.424/2003); e, (3) inviabilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Sindicato; e, (4) arbitramento do percentual dos honorários advocatícios apenas em liquidação, por ser a sentença ilíquida

.

DO RECURSO DO SINDICATO DE TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO:

O recurso não comporta conhecimento.

Consta que a ação busca a nulidade dos contratos temporários firmados entre a municipalidade e os substituídos do
Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público – SINTEP
, com
o pagamento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
, no período de 2010 a 2016 (id. 56194596).

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de reconhecer a nulidade das contratações temporárias, bem como o pagamento das verbas pecuniárias pleiteadas na inicial.

Ora, ainda que tenha ocorrido julgamento antecipado da lide, nota-se que a parte autora obteve sucesso na ação quanto à respectiva reivindicação. Logo, não houve sucumbência nos pedidos postulados.

É sabido que para ingressar em juízo a
parte deve
ter necessidade do bem que reivindica, assim como necessitar da intervenção do Estado para obter tal bem. Ou seja, o interesse materializa-se pelo binômio necessidade-utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

Na pretensão recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável
à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem
.

Sendo assim, caracterizada está a falta de interesse processual da parte autora, que busca assegurar direito já concedido no pronunciamento judicial de primeira instância.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA –– DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AUTOR ESCOLHE CONTRA QUEM DEMANDAR – RECURSO NÃO CONHECIDO – EM SEDE DE REEXAME, POR MAIORIA, AFASTOU-SE O BLOQUEIO ON LINE DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
A ausência de sucumbência da parte recorrente configura falta de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do apelo.

2. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

4. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

5. Em sede de reexame necessário, vencida esta Relatora, a sentença foi retificada em parte para declarar a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas. (N.U 0008771-10.2013.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 27/06/2017) (Grifei)

Se não bastasse isso, observa-se que a Recorrente, na própria petição inicial, postulou julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção de provas (id. 56194596).

Portanto, é caso de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse processual recursal da parte.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ:

No que tange à alegação do
Sindicato de Trabalhadores de Ensino Público – SINTEP
, em sede de contrarrazões recursal,
de que o apelo da municipalidade não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, não prospera.

No caso em apreço, consta os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante almeja a reforma da sentença.

Cita-se julgado sobre o assunto:

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que nas razões do apelo do Município de Cuiabá há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença
, é o caso de
conhecimento do recurso.

Portanto, REJEITO
a preliminar de
ofensa
ao princípio da dialeticidade
.

Superada essa questão, passo a análise da pretensão recursal.

Consta que a ação, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP contra o Município de Cuiabá, objetiva o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e, por consequência, o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

O artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

A matéria é disciplinada na Lei nº 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551), decidiu que é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na hipótese de caso de declaração de nulidade do contrato temporário. Cita-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1º de julho de 2020).

Contudo, é imperioso saber se as contratações temporárias noticiadas nesta ação são, ou não, nulas. Ou seja, se atendem, ou não, aos requisitos constantes na citada legislação que rege a matéria (necessidade temporária de excepcional interesse público e o prazo).

Da minudente análise da documentação, observa-se que os substituídos do Sindicato prestaram serviço à municipalidade. Todavia, não há provas suficientes de que as contratações foram sucessivamente prorrogadas, ou mesmo se elas se respaldam em excepcional interesse público, já que foram carreadas apenas relação dos contratos e relatório de ficha financeira da competência do mês de 08/2015 (ids. 56194598 e 56194602).

Diante desse conjunto probatório, mostra-se insuficiente a prova para confirmar a nulidade das contratações temporárias, a qual incumbe a parte autoria comprovar (art. 333, I e II, do CPC).

A propósito, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido. (N.U 1005448-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

No que concerne ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, deferida pelo juízo
a quo
(id. 56194603), não merece respaldo.

Sobre esse ponto específico, cita-se excerto fundamentado do citado julgado acima:

“(...) Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Contudo, uma vez deferida a justiça gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a condição econômico-financeira da parte beneficiária, de modo que ausente provas suficientes de que o impugnado possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser mantido o benefício de assistência judiciária.

[...] ‘Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ’ (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 720453/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de junho de 2020). [sem itálico e negrito no original] (...)”

Melhor sorte não teve a irresignação quanto à necessidade de arbitramento do percentual dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação, porque basta singela leitura do pronunciamento judicial recorrido para verificar que desse modo restou estabelecido na parte final da citada
decisium
(
id. 180369261
).

DO RECURSO REEXAME NECESSÁRIO:

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Quanto às preliminares aventadas na contestação apresentada pelo Requerido, Município de Cuiabá, de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa
ad causam
, não merecem respaldo.

A inépcia da inicial sustentada pelo Requerido, Município de Cuiabá, pelo fato da peça inaugural não ter apontado as diferenças relativas ao 13ª e outras verbas pleiteadas, não impedem o reconhecimento do direito reivindicado, já que aferição de eventual montante ser pago deve se dar em liquidação de sentença.

Já a alegada ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para substituir os servidores contratados temporariamente em juízo, não comporta discussão ante a decisão proferida pela Seção de Direito Público, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema nº 3):

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): ‘O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas’. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1019264-42.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de julho de 2022).

Quanto ao mérito, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Município de Cuiabá, o que implica retificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, por ausência de interesse processual;
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação do Município de Cuiabá, e
RETIFICO
a sentença sobre o crivo do Reexame Necessário, para julgar improcedentes os pedidos da ação, com inversão do ônus de sucumbência.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024